Tribunal: TJDFT
Processo: 0004641-19.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL. ART. 1240, DO CC. REQUISITOS: POSSE, LAPSO TEMPORAL ININTERRUPTO E AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. ANIMUS DOMINI. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 - A usucapião, forma originária de aquisição de propriedade, prevista nos arts. 1.238 a 1242, ambos do CC, tem como pressuposto, além do exercício da posse pelo período exigido em lei, de forma contínua e pacífica, que o possuidor tenha a intenção de ter como sua a coisa, de ser o titular do domínio. Ou seja, a posse ad usucapionem deve ser exercida com animus domini, sem o qual é impossível reconhecê-la.
2 - Segundo o art. 1.240 do CC, para a usucapião especial urbana é necessário que se comprove: a posse, em área urbana de até duzentos e cinquenta (250) metros quadrados, por cinco (05) anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, desde que o possuidor não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Não demonstrada a presença dos requisitos necessários para a usucapião, mostra-se escorreita a sentença resistida ao julgar improcedente o pedido.
3 - Apelação não provida.